Tribunal: TJSP
Processo: 1013996-75.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Ação de regresso. Dano material. Oscilação na tensão de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos. Sentença de procedência. Apelo da concessionária de energia. Desprovimento. Preliminares. Inicial que cumpre os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do esgotamento da via administrativa. Inteligência do art. 5o, XXXV, da CF.

Ementa:
Ação de regresso. Dano material. Oscilação na tensão de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos. Sentença de procedência. Apelo da concessionária de energia. Desprovimento. Preliminares. Inicial que cumpre os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do esgotamento da via administrativa. Inteligência do art. 5o, XXXV, da CF. Mérito. Trata de relação de consumo em sub-rogação , com inversão do ônus da prova e a empresa de energia elétrica afirmou que não queria produzir provas e , sendo assim , deve prevalecer toda a prova documental trazida pelo consumidor em sub-rogação, devendo-se manter a condenação. Sentença mantida. Recurso desprovido.